Tribunal: TJDFT
Processo: 0720400-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720400-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O In casu, no curso do agravo de instrumento, foi decretada a falência da agravante, motivo por que o douto magistrado processante determinou a paralisação do processo executivo, bem assim a intimação do "exequente para que diga se apresentou o seu crédito ao administrador judicial da falência, observado o prazo fixado na sentença de convolação". Como decorrência lógica da decretação da falência, o ato constritivo praticado no feito de origem deixou de subsistir, eis que o juízo falimentar é o competente para praticar atos expropriatórios em desfavor do falido. Daí porque impõe concluir pela perda do objeto do recurso. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda do objeto (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator